Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705355-71.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO VICTOR SOARES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVAS COLHIDAS EM SEDE INQUISITORIAL. SUBSIDIA CONDENAÇÃO (ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU (ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). FORMALIDADES. MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. CABÍVEL. AUTORIA DUVIDORA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECPECTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). BEM APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE TRÊS PATRIMÔNIOS DISTINTOS. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO OUTRO APELO. 1. Com relação aos três delitos de roubo majorados pelo concurso de pessoas, a materialidade e a autoria estão fartamente demonstradas pelo sólido conjunto probatório produzido nos autos, não havendo que se falar em absolvição dos apelantes. 2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, sobretudo quando confirmam as provas coligidas aos autos, como no caso em análise. 3. As provas colhidas em sede inquisitorial podem subsidiar eventual condenação desde que de acordo com os outros elementos de prova produzidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa. É o que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas." 4. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento pessoal do réu traduz-se em mera recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pela vítima fora firme e seguro e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento. 5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese posta para julgamento. 6. Quanto ao delito de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), em não havendo provas inequívocas para a formação da convicção plena acerca da autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 7. No crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar provas acerca da ausência do dolo em sua conduta. Partindo deste pressuposto, caberia ao apelante comprovar cabalmente a origem lícita dos bens encontrados em seu poder, o que não logrou êxito ante à fragilidade da defesa apresentada, porquanto suas afirmações são isoladas e contraditórias, o que denota propósito único de esquivar-se de sua responsabilidade penal. Condenação mantida. 8. Incabível se falar na ocorrência de crime único quando o agente, mediante uma única ação, recepta bens de titularidade de três patrimônios distintos, quando inequívoca a demonstração do dolo, de forma a atrair o disposto no art. 70 do Código Penal. 9. A pena de multa deve guardar proporção à reprimenda corporal imposta. 10. O requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes. 11. Recursos conhecidos e providos em parte. Negado provimento ao outro apelo. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não seria prova idônea para basear sua condenação, porque não teria obedecido às formalidades legais, devendo ser declarado nulo. Defende, ainda, que as declarações das vítimas não se encontram em conformidade com as demais provas trazidas aos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Considerando todas as circunstâncias fáticas, verifico que a pretensão absolutória sustentada pelas d. Defesas de Cristiano Bob e de João Victor não merece guarida. Isso porque, cotejando os elementos de prova, constata-se que as duas vítimas Ana Carolina Reis Zanetti da Silva e Gicélia Moreira dos Santos, ouvidas em Juízo, souberam detalhar, de maneira firme e coerente, o mesmo modus operandi utilizado pelos dois indivíduos que subtraíram os seus respectivos aparelhos celulares. Ambas afirmaram que dois rapazes, em uma motocicleta, aproximaram-se de cada qual e um deles, mostrando-lhes uma arma de fogo, determinou para que entregassem o celular, obedecendo a ordem emanada. Tais fatos, foram inteiramente corroborados pela testemunha Edézio Patriota, policial militar, responsável pelo flagrante delito, que replicou os relatos das vítimas e a maneira de como se deu a abordagem policial. Em resumo, contou que, após receber a notícia de roubo praticado à um transeunte, dirigiram-se ao local dos fatos, ocasião em que puderam monitorar, pelo sistema de GPS de um dos celulares das vítimas, os locais em que se deram os roubos subsequentes. Desta feita, conseguiram localizar os meliantes, sendo que ambos (Cristiano Bob e João Victor) acabaram por admitir terem sido os autores dos crimes de roubo praticados em desfavor das três vítimas” (ID 26632810). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios”; e de que “Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos” (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 16/6/2021, e AgRg no HC 679.723/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 27/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo, pois já decidiu o STJ que “A inobservância do procedimento quanto ao reconhecimento fotográfico enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, (...), a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva" (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 18/12/2020 - grifo nosso). No mesmo sentido: REsp 1953666/PR, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 7/10/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027